Tribunal: TJES
Processo: 5005108-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Anulação de Débito Fiscal; Parcelamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005108-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PLANETA PEDRA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. CONTRIBUINTE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CDA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Planeta Pedra Ltda, anulando a Certidão de Dívida Ativa n.º 14.153/2022, originada de auto de infração que questionava o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea.

Sentença reconheceu a regularidade cadastral da fornecedora à época das operações comerciais (abril de 2012) e afastou a existência de má-fé, dolo ou simulação por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a posterior declaração de inidoneidade da empresa emitente de notas fiscais invalida o aproveitamento de créditos de ICMS por parte do adquirente, mesmo quando demonstrada sua boa-fé e a regularidade cadastral da fornecedora à época da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 272 e na Súmula 509, admite o aproveitamento de créditos de ICMS pelo adquirente de boa-fé, desde que comprovada a efetiva ocorrência da operação e a regularidade fiscal da fornecedora no momento da transação.
5. A cassação retroativa do cadastro da empresa emitente não tem efeitos ex tunc, tampouco afasta, por si só, a presunção de boa-fé do contribuinte adquirente.
6. Cabe ao Fisco o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de elementos probatórios que infirmem a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento do contribuinte impede a imputação de responsabilidade tributária.
8. Sentença mantida por estar em consonância com os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O contribuinte adquirente de boa-fé tem direito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, desde que demonstrada a regularidade cadastral do fornecedor à época da operação e a efetividade da transação.
2. A cassação retroativa da inscrição estadual da empresa fornecedora não presume, por si só, má-fé do adquirente, sendo indispensável prova robusta de dolo, fraude ou simulação por parte deste.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 136 e 113, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2010 (Tema 272); Súmula nº 509/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Anulatória de Débito Fiscal
” movida por
PLANETA PEDRA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para anular a Certidão de Dívida Ativa n.º 14.153/2022, decorrente do Auto de Infração n.º 5.035.576-6, com fundamento na ausência de prova quanto à má-fé da contribuinte.

A sentença recorrida, em minuciosa análise dos fatos e documentos acostados aos autos, entendeu que, à época das operações realizadas com a empresa V. DE OLIVEIRA LEMOS ME, as notas fiscais que embasaram a autuação fiscal foram emitidas quando esta empresa ainda se encontrava com situação cadastral regular perante a Secretaria de Estado da Fazenda, e que não restou demonstrado dolo, fraude ou simulação nas operações questionadas. Consequentemente, declarou a nulidade da CDA e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alegou: (i) Que a sentença baseou-se em premissas equivocadas, notadamente na aplicação do Tema Repetitivo 272 do STJ e da Súmula 509; (ii) que a empresa apelada integrou, segundo auditoria fiscal, um esquema de simulação de operações comerciais com uso de notas fiscais inidôneas; (iii) que a empresa emitente das notas fiscais (V. DE OLIVEIRA LEMOS ME) era uma "
empresa laranja
", com posterior cassação retroativa de sua inscrição estadual, o que invalidaria a boa-fé da apelada; e (iv) que a apelada não comprovou o pagamento das mercadorias e utilizou indevidamente créditos de ICMS. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, restabelecendo a exigibilidade da CDA n.º 14.153/2022 e do Protesto n.º 15701/2023.

Em contrarrazões, a PLANETA PEDRA LTDA pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que à época dos fatos a empresa fornecedora estava regularmente inscrita, e que não há nos autos provas de fraude ou má-fé por parte da adquirente. Sustentou ainda a inaplicabilidade da responsabilização objetiva e a necessidade de prova do elemento subjetivo, invocando o entendimento do STJ segundo o qual a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca pelo Fisco.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Anulatória de Débito Fiscal
” movida por
PLANETA PEDRA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral para anular a Certidão de Dívida Ativa n.º 14.153/2022, decorrente do Auto de Infração n.º 5.035.576-6, com fundamento na ausência de prova quanto à má-fé da contribuinte.

A sentença recorrida, em minuciosa análise dos fatos e documentos acostados aos autos, entendeu que, à época das operações realizadas com a empresa V. DE OLIVEIRA LEMOS ME, as notas fiscais que embasaram a autuação fiscal foram emitidas quando esta empresa ainda se encontrava com situação cadastral regular perante a Secretaria de Estado da Fazenda, e que não restou demonstrado dolo, fraude ou simulação nas operações questionadas. Consequentemente, declarou a nulidade da CDA e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alegou: (i) Que a sentença baseou-se em premissas equivocadas, notadamente na aplicação do Tema Repetitivo 272 do STJ e da Súmula 509; (ii) que a empresa apelada integrou, segundo auditoria fiscal, um esquema de simulação de operações comerciais com uso de notas fiscais inidôneas; (iii) que a empresa emitente das notas fiscais (V. DE OLIVEIRA LEMOS ME) era uma "
empresa laranja
", com posterior cassação retroativa de sua inscrição estadual, o que invalidaria a boa-fé da apelada; e (iv) que a apelada não comprovou o pagamento das mercadorias e utilizou indevidamente créditos de ICMS. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, restabelecendo a exigibilidade da CDA n.º 14.153/2022 e do Protesto n.º 15701/2023.

Em contrarrazões, a PLANETA PEDRA LTDA pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que à época dos fatos a empresa fornecedora estava regularmente inscrita, e que não há nos autos provas de fraude ou má-fé por parte da adquirente. Sustentou ainda a inaplicabilidade da responsabilização objetiva e a necessidade de prova do elemento subjetivo, invocando o entendimento do STJ segundo o qual a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca pelo Fisco.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os de natureza extrínseca quanto intrínseca, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal e legitimidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Trata-se, como já mencionado, de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por PLANETA PEDRA LTDA, reconhecendo a ausência de má-fé nas operações comerciais realizadas pela autora e, em consequência, anulando a CDA n.º 14.153/2022, originada do Auto de Infração n.º 5.035.576-6, concernente à utilização de notas fiscais emitidas pela empresa V. DE OLIVEIRA LEMOS ME.

A insurgência do Estado se assenta na alegação de que a empresa apelada teria participado de um esquema de simulação de operações comerciais, mediante o uso de documentos fiscais inidôneos, emitidos por empresa de fachada, o que evidenciaria, segundo o ente público, a ausência de boa-fé e legitimaria a responsabilização tributária solidária da adquirente.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante da análise detida do conjunto probatório coligido aos autos.

Conforme bem delineado na sentença, à época da emissão das notas fiscais (abril de 2012), a empresa emitente V. DE OLIVEIRA LEMOS ME encontrava-se regularmente inscrita no cadastro estadual, conforme comprovado nos autos, sendo sua inscrição cassada apenas em setembro de 2015. Assim, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada, inclusive, na Súmula 509.

Cumpre destacar que, cuidando exclusivamente do direito subjetivo ao aproveitamento de créditos fiscais de tributos sujeitos à sistemática da não cumulatividade, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.148.444/MG, representativo de controvérsia repetitiva, decidiu conforme a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1.
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) poste-riormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Públi-co: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Cal-mon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Se-gunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Minis-tra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A responsa-bilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (norma aplicável, in casu, ao alienante). 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: “[...] os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empre-sas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuin-tes”. 4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adqui-rente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (STJ, REsp n. 1.148.444/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe27.04.2010)

A reiteração de decisões nesse sentido ensejou a edição da
Súmula n. 509 pelo STJ
, que dispõe ser “
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda
”. Portanto, a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente pode haver a presunção de culpa mediante a verificação da publicação regular de ato declaratório de inidoneidade, “
não operando efeitos ex tunc sobre os créditos que o precederam
”. (TAKANO, C. A.; BRANCO, L. O. de A. Responsabilidade por infrações em matéria tributária: reconsiderações acerca do art. 136 do Código Tributário Nacional. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 29, p. 114-132, 2013. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1771)

Além disso, o Tema 272 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no mesmo sentido, ou seja, de que o comerciante de boa-fé pode se beneficiar do princípio da não cumulatividade do ICMS, desde que demonstrada a efetividade da operação e a regularidade da situação do emitente à época da negociação:

STJ Tema 272

O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.

Nesse compasso, não se pode exigir da empresa adquirente a realização de diligências fiscais além da verificação da situação cadastral da fornecedora, sobretudo em face do princípio da segurança jurídica e da presunção de boa-fé que rege as relações jurídico-tributárias. É imprescindível lembrar que a má-fé não se presume, sendo incumbência do Fisco sua comprovação inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o ente apelante.

Eventual má-fé, no caso, não pode ser presumida, mas necessariamente comprovada pelo sujeito que a alegue, considerando o princípio geral de direito de presunção da boa-fé. Como consequência, não é pesada a carga da prova de boa-fé, que deve ser suficiente para atestar que o destinatário da nota fiscal não tenha concorrido ou obtido vantagens do cometimento de qualquer infração à legislação tributária. Assim, para configuração de boa-fé, basta que o contribuinte destinatário de operação ou prestação registrada em nota inidônea comprove ter adotado as cautelas normais de uma relação comercial com efeitos fiscais, como a conferência da regularidade fiscal do fornecedor no momento da contratação e a promoção dos registros contábeis e fiscais da transação.

Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a veracidade das operações registradas nas notas fiscais nºs 194, 195, 235 e 236. Não foram demonstradas inconsistências materiais que invalidassem as entradas de mercadoria, tampouco a autora deixou de comprovar que as mercadorias deram entrada efetiva em seu estabelecimento.

A cassação retroativa da inscrição da emitente não é apta, por si só, a ensejar a imputação automática de responsabilidade à adquirente, mormente quando não demonstrado dolo, fraude ou simulação.

O simples fato de as notas fiscais terem origem em empresa posteriormente declarada inidônea não desqualifica, de plano, as operações comerciais. Trata-se, a rigor, de situação que exige apuração casuística e concreta, especialmente quando se invoca participação ativa da adquirente em suposto esquema de fraude, o que não restou comprovado.

Por fim, cumpre observar que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, pautada na análise minuciosa do conjunto probatório e em consonância com os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da proporcionalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo-se inalterada a sentença que anulou a CDA nº 14.153/2022.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar